Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726884-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DE SETEMBRO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CELIA DA SILVA AGRAVADO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2023 14:37:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator